Tribunal: TJDFT
Processo: 0746807-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0746807-51.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINA VASCONCELLOS SARAIVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em que foi formulado requerimento de concessão da gratuidade da justiça. Em despacho de ID. 48636950 foi concedido à recorrente prazo de cinco dias para apresentar documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência ou recolher as custas/preparo sob pena de deserção. O prazo concedido esgotou-se em 18/07/2023 sem manifestação da recorrente. Em 07/08/2023 a parte recorrente apresentou justificativa e documentos aduzindo que o advogado da autora é seu pai, por impossibilidade financeira de contratar advogado, e que aguardou intimação dos atos do presente recurso via e-mail ou WhatsApp. Decido. A alegação de que o advogado é o pai da autora não exime a observância dos prazos e formalidades processuais. Consoante art. 28, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, serão publicadas no Diário da Justiça as intimações de processos em tramitação no sistema PJe. Eventuais intimações por outros meios eletrônicos são complementares e não substitutivas. Ante o exposto, não acolho a justificativa apresentada pela recorrente. A recorrente foi devidamente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (ID 48760871), no entanto, quedou-se inerte (ID 49111152). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo no prazo determinado, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito